Tribunal: STF
Processo: ARE 1408426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O Tribunal de Justiça do estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para anular o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, em razão da “absolvição manifestamente contrária às provas dos autos”, com o fim de que o sentenciado seja submetido a outro julgamento (eDOC 490).
Dessa decisão foi interposto recurso extraordinário com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional (eDOC 500) e opostos embargos de declaração “com efeitos de prequestionamento e superação de omissão e erro material” (eDOC 502).
Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 504).
O recurso extraordinário foi inadmitido (eDOC 518).
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, simultaneamente ao recurso extraordinário, foram opostos os embargos previstos no art. 619 do CPP, ambos com o objetivo de reformar o acórdão recorrido.
 Nesse caso, incide a orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser incabível o recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no art. 619 do CPP, à luz do princípio da unirrecorribilidade. 
Com efeito, opostos os embargos de declaração, o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse recurso, pois somente então estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. 
Nesse sentido:
“Direito do trabalho. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso de embargos. Impossibilidade. Caráter infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 3. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 4. Simultaneamente ao recurso extraordinário, foram opostos os embargos previstos no art. 894, II, da CLT com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. Nesse caso, incide a orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível o recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no art. 894, II, da CLT, à luz do princípio da unirrecorribilidade. Opostos os embargos (art. 894, II, da CLT), o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse recurso, pois somente então estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, III, da CF/88. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.489.330 AgR-ED, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.08.2024)
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, salvo os casos previstos em lei. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.046.773 AgR-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14.06.2019)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (RE 924.435 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30.08.2016)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 Publique-se.
 
Brasília, 14 de abril de 2026.
 
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente